Tribunal: TJPA
Processo: 0806541-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10680 - Crédito Complementar
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806541-54.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante celebrou junto ao Município de Parauapebas acordo extrajudicial, tendo submetido à homologação.

2.
Todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, inclusive pela inobservância do Regime de precatórios.

4.
Ainda que se vislumbre vantagem para a administração pública, não se se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, sem observar o regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal.

5.
Assim, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargador, Dr.Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial.

O Recorrente relata que celebrou acordo extrajudicial com o município de Parauapebas, mas o juízo de primeiro grau indeferiu a homologação.

Nesse sentido, aduz que o valor entabulado no referido acordo pode ser denominado como resto a pagar, pois
fora empenhado pelo Poder Público Municipal, mas não foi pago dentro do exercício financeiro.

Alega que Prefeitura assinou confissão de dívida, por ter reconhecido a origem e legalidade dos serviços prestados, por esse motivo, anteriormente, foi celebrado acordo nestes autos, que inclusive fora homologado.

Afirma que existe parecer do Fundo de Saúde do Município informando que a celebração do acordo não acarretará prejuízo à cronologia dos pagamentos de precatórios; que não comprometerá o orçamento e que as despesas inscritas como “resto a pagar” podem se estender a exercícios futuros.

Pondera que
aceitou uma redução de 40% dobre o valor da dívida, bem como acatou o pedido de parcelamento, vislumbrando não prejudicar o contrato firmado com o ente municipal e garantir seu direito contratual de receber pelos serviços prestados.

Não fora concedido efeito suspensivo ao recurso (Id.
3352644
).

O Agravante apresentou contrarrazões (Id.
3613168
).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir na demanda (Id.

3666149
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o recurso.

D
iante das informações constantes nos autos, verifico que o Agravante, em 13.12.2013, ingressou com ação monitória em face do município de Parauapebas, sendo que em setembro de 2015 fora celebrado acordo, pondo fim a demanda (Id.
13120774
).

Todavia, como o acordo não fora adimplido,
em 28/06/2016, foi realizado novo acordo envolvendo a presente demanda e os valores cobrados nos autos dos Processos n.º 000362135.2009.8.14.0040 e n.º 000881693.2014.8.14.0040, sendo definido que o valor a pagar seria de R$ 591.139,29
(quinhentos e noventa e um mil, cento e titã e nove reais e vinte e nove centavos), em 5 parcelas.

Ressalta-se que este segundo acordo não fora homologado e o município já havia efetuado o pagamento de duas parcelas. Todavia, como o Agravado ficou inadimplente com as demais parcelas, fora dado seguimento ao cumprimento de sentença.

Em 4.10.2018, o juízo de primeiro grau, ao detectar a celebração de acordo nos autos, intimou o agravante para que se manifestasse sobre a realização de nova conciliação (Id.
13120790
).

Em razão de tais fatos, as partes celebraram novo acordo extrajudicial (Id.

13120793
) e submeteram à homologação do juízo, que pediu informações do município agravado e, após recebê-las (Id.
13120795,
Id.
13120794
Id
.
15007656
e Id.
15188333
), indeferiu a homologação (Id.
15982254
).

Verifico
que

a última
proposta de acordo submetida à homologação
considera o abatimento dos valores já pagos pelo município,
restando o débito no valor de R$ 199.918,79 (cento e noventa e nove mil, novecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), mas o Agravante aceita receber do Município o valor de R$ 119.951,27 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte sete centavos), fato que é mais vantajoso à Administração Pública.

Desse modo, entendo que a atual fase processual não exige do Poder Judiciário avaliação sobre a liquidação da despesa. Ademais, é expresso o reconhecimento do débito pelo Município.

Indiscutível que o ordenamento jurídico pátrio não coloca impedimentos para a celebração de acordos entre a Fazenda Pública e seus credores, especialmente quando representem alguma vantagem financeira ao erário.

Contudo, ainda que se vislumbre vantagem para a administração pública, não se se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, retirando-se a observância do regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal
[1]
.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO CELEBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA - NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Não há óbice à realização de acordos pela Fazenda Pública o que se exige é que, de fato, tais acordos representem vantagem ao erário, sendo vedado criar privilégio ao credor, de sorte a esquivá-lo do regime de pagamento por precatório.

(TJ-MG - AI: 10481110057108002 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Desse modo, entendo que a decisão combatida não demanda reparos, pois, o juízo de primeiro grau, após analisar as informações já carreadas nos autos, proferiu decisão fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Belém, 02/03/2021